Tribunal: STF
Processo: HC 212296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Ferreira Bibrie, apontando como autoridade coatora o Ministro JOEL ilan paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 568.312/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c.c. art. 61, II, h, e art. 71, do CP, às penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.



    Alega o impetrante, em síntese, a necessidade de converter o feito em diligências, para colher a representação da vítima, tendo em vista as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, que introduziu o § 5º ao art. 171, do CP, no sentido de que o delito de estelionato passou a ser de ação pública condicionada, dependendo de representação da vítima.



    Aduz que se trata de novatio legis in mellius, devendo ser aplicada ao processo em andamento.



    Requer, liminarmente,a concessão da medida liminar, “expedindo-se o respectivo contramandado de prisão em favor do Paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal à liberdade deste”.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 568.312/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o § 5º do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia.



    Minha compreensão está alicerçada em entendimento firmado, no âmbito da Primeira Turma, no HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



     



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal.



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.



    INDEFERIMENTO da ordem” (Primeira Turma, DJe de 4/11/20).



     



 



    No caso, conforme assentado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, a denúncia foi recebida em 31/7/2017 e a sentença foi proferida em 26/10/2018, momento no qual a norma processual em vigor definia a ação pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente